Tribunal: TJMT
Processo: 1018275-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1018275-65.2021.8.11.0000
PACIENTE: ISRAEL OLIVEIRA DA CRUZ
IMPETRANTE: CELIO REIS DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Célio Reis de Oliveira, em benefício de Israelson Oliveira da Cruz, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de setembro de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1009342-80.2021.8.11.0040, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por força da decisão prolatada na mesma data em audiência de custódia.
Assevera, o impetrante, que postulou a revogação da prisão cautelar do paciente, cujo pedido foi indeferido pela autoridade acoimada de coatora; e que a prolatora do decisum reprochado deixou de apresentar fundamentação idônea para manter a aludida custódia preventiva uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Sustenta, ainda, que não há indícios de autoria e provas da existência do crime imputado ao paciente, que “é usuário de entorpecentes, e por outro lado inexiste nos autos qualquer menção de denúncia anônima, ou depoimentos de usuários e/ou testemunhas, afirmando que o Paciente estaria traficando drogas no local”.
Assevera, ademais, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, tem residência fixa, ocupação lítica, família constituída e sua mulher está grávida de poucos meses e depende de seu sustento; sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe, é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi decretada para garantir a ordem pública, uma vez queo juízo de primeiro grau destacou o modus operandi supostamente empregado, por ele, no comércio de entorpecente. Além do mais, a prolatora da decisão invectivada asseverou que “o detido foi autuado em agosto deste ano, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e posse de munições (autos no 1007858-30.2021.811.0040), onde também estava em posse de considerável quantidade de substância análoga a maconha, pasta base de cocaína e cocaína, evidenciando a reiteração delitiva específica e habitualidade do agente”.
Por outro viés, é imperioso registrar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da propalada negativa de autoria. A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Logo, é forçoso reconhecer que os elementos de informação indicados pela magistrada, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para manutenção da prisão preventiva do paciente; bem como a necessidade de resguardar a ordem pública, tornando-se incabível a substituição da sua prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos deduzidos na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Por derradeiro, ao compulsar este caderno processual, verifica-se que registraram incorretamente o nome do paciente como sendo Israel Oliveira da Cruz, quando, em verdade, este se chama Israelson Oliveira da Cruz, conforme consta da exordial e dos documentos juntados na impetração, motivo pelo qual determino que a Secretaria Criminal Unificada adote as medidas cabíveis para a correta autuação deste habeas corpus no sistema PJe, a fim de constar dos autos o nome correto do paciente, certificando-se o necessário.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de outubro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator